Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018271-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MAURICIO RAFAEL DA SILVA - CPF: 070.884.051-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018271-23.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURICIO RAFAEL DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – APREENSÃO DE 295,79G DE MACONHA, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES PARA O TRÁFICO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018271-23.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURICIO RAFAEL DA SILVA

IMPETRANTE: PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Maurício Rafael da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11 de junho de 2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência [Autos n. 1009011-87.2024.8.11.0042].

Sustenta que:
a)

Maurício
é detentor de predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito (barbeiro e comerciante);
b)
são suficientes as medidas diversas da segregação, sobretudo porque a investigação criminal encontra-se em fase embrionária;
c)
“
as balanças encontradas não eram deles, mas da irmã que vende torta salgada
” e;
d)
“
a maconha, que foi encontrada, era de seu consumo próprio e dos seus amigos, que são todos maconheiros
”.

Com essas considerações, almeja a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. nº 224739183].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. nº 229836176].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018271-23.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Maurício Rafael da Silva
foi preso em flagrante, no dia 11/6/2024, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Na audiência de custódia, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
MAURICIO RAFAEL DA SILVA
, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos, porque segundo consta no B.O n. 2024.173374 Id 158686612:

‘EQUIPE DRE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VINCULADO AO PROCESSO N. 1009011-87.2024.8.11.0042 DILIGENCIOU ATÉ AO ENDEREÇO CONSTANTE NO REFERIDO MANDADO, E FOI NECESSÁRIO O ARROMBAMENTO DA PORTA DE ACESSO APÓS A EQUIPE CHAMAR POR DIVERSAS VEZES E NÃO SEREM ATENDIDOS. NO MOMENTO DA BUSCA OS SUSPEITOS APRESENTARAM-SE BASTANTE ALTERADOS, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DESTES. DURANTE AS BUSCAS NO LOCAL,
FORAM ENCONTRADOS NO QUARTO DO SUSPEITO MAURÍCIO UMA TIGELA COM VÁRIOS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, UM VIDRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À FLOR DE MACONHA, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E UMA TESOURA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES, UMA MAQUININHA DE CARTÃO, A QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), DOIS APARELHOS CELULARES MODELO IPHONE E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DE DROGAS
. FINALIZADA AS BUSCAS, OS SUSPEITOS E OS MATERIAIS APREENDIDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA PARA OS PROCEDIMENTOS DE PRAXE’.

Os condutores da ocorrência investigadores de polícia KARINA DE LIMA SEVERINO e KLEBERSON DA SILVA LIMA compareceram perante a Autoridade Policial e prestaram a seguinte declaração:

‘Que a equipe DRE, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão relacionado ao processo n. 1009011-87.2024.8.11.0042, se dirigiu ao endereço indicado no referido mandado; QUE, ao chegar ao local, foi necessário arrombar a porta de acesso, pois, apesar de diversas tentativas de contato feitas pela equipe, não houve resposta dos ocupantes; QUE, durante a busca, os suspeitos estavam bastante alterados, sendo necessário o uso de algemas para garantir sua integridade física; QUE, durante a inspeção no local, foram encontrados,
no quarto do suspeito MAURÍCIO, uma tigela com vários pedaços de substância semelhante à maconha, um vidro com substância similar à flor de maconha, duas balanças de precisão, uma tesoura com vestígios de entorpecentes, uma maquininha de cartão, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), dois aparelhos celulares modelo iPhone e um caderno com anotações de contabilidade de drogas
; QUE, finalizadas as buscas, os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para esta especializada para os procedimentos de praxe’.

Desta forma, presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, pois foi surpreendido na posse das drogas apreendidas, conforme Laudo de Constatação pericial id 158686623.

Com relação à necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais id 15868616 e termo de exibição e apreensão 158686616, Laudo de constatação preliminar (158686623).

Conforme consta do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em cumprimento ao mandado de busca e apreensão vinculado ao processo n. 1009011-87.2024.8.11.0042, diligenciou até o endereço especificado na ordem judicial, onde foi necessário arrombar a porta de acesso após várias tentativas de chamar e não ser atendida. Durante a busca,
o suspeito Maurício apresentou bastante alterado
.

No
quarto de Maurício, foram encontrados diversos itens, incluindo substâncias análogas à maconha e cocaína, balanças de precisão, uma tesoura com resquícios de entorpecentes, uma maquininha de cartão, R$ 50,00 (cinquenta reais), dois celulares modelo iPhone e um caderno com anotações de contabilidade de drogas
. Todos os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos de praxe.

Ao analisar os antecedentes criminais do custodiado, vejo que sua trajetória judicial recente mostra um padrão de reincidência, principalmente em crimes relacionados a entorpecentes e violência doméstica, o que aponta para um comportamento contínuo de desrespeito à lei e envolvimento em atividades criminosas.

Verifica-se que
a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes reforça a tese de que Maurício possuía a droga para fins de traficância
. Além disso, deve-se destacar a
apreensão de um caderno com anotações
(id. 158686610) relativas ao comércio de entorpecentes,
o que corrobora com a suspeita de tráfico de drogas
.

Ademais, os exames periciais realizados detectaram que as substâncias encontradas no quarto do suspeito apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha, substâncias proibidas e listadas como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. Este resultado positivo fortalece a investigação, fornecendo evidências claras da posse e possível tráfico de drogas pelos suspeitos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado
MAURÍCIO RAFAEL DA SILVA
, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
(...)
”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, os elementos informativos colhidos na investigação se mostram satisfatórios, uma vez que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente foram localizadas:
1)
2 (duas) balanças de precisão;
2)
caderno de anotações para o tráfico;
3)
1 (uma) tesoura com resquícios de substância análoga à cocaína e maconha e;
4)
295,79g (duzentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas) de substância análoga à maconha, divididas em três porções [Autos n. 1009011-87.2024.8.11.0042].

Quanto ao
periculum libertatis
, conforme apontado na decisão constritiva, o custodiado é
reincidente específico
, porquanto condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado [Autos n. 0007697-88.2020.8.11.0002], cuja pena não foi integralmente cumprida [PEP nº 2000648-94.2024.8.11.0042], e possui ações penais em curso por delitos relacionados à violência doméstica e familiar [violação de domicílio, lesão corporal qualificada e ameaça].

Como é sabido, o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade [STJ. AgRg no RHC 184214 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 21/11/2023. DJe: 27/11/2023].

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Por fim, considerado o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Maurício Rafael da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024